Tribunal: TJMT
Processo: 1001385-17.2022.8.11.0000
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001385-17.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Nomeação]
Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR,
DR. JONES GATTASS DIAS, DES. MÁRCIO VIDAL,
DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA,
DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO.]

Parte(s):

[ZILMA APARECIDA GONCALVES - CPF: 324.550.111-00 (ADVOGADO), FRANCISVALDO SANDER SALGADO - CPF: 535.314.691-34 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MAURO MENDES FERREIRA registrado(a) civilmente como MAURO MENDES FERREIRA - CPF: 304.362.301-00 (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADA NO CADASTRO DE RESERVA – SURGIMENTO DE VAGA EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE POSSE DE CANDIDATO APROVADO – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – ENTENDIMENTO DO STJ – NECESSIDADE DE CONVOCAÇÃO DO PRÓXIMO CANDIDATO E DE PREENCHIMENTO DOS CARGOS OFERTADOS EM EDITAL – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. De acordo com o posicionamento do STJ, a desistência de candidatos aprovados dentro do número de vagas previsto em edital resulta em direito do próximo classificado à convocação para a posse, pois nessa hipótese, a necessidade e o interesse da Administração no preenchimento dos cargos ofertados estão estabelecidos no edital de abertura do certame, e a convocação do candidato que logo após desiste, comprova a necessidade de convocação do próximo candidato na ordem de classificação. Precedentes do STF:
ARE 866.016 AgR, Primeira Turma, DJe 29/10/2013; ARE 661.760 AgR, Primeira Turma, DJe 29/10/2013; RE 643.674 AgR, Segunda Turma, DJe 28/8/2013; ARE 675.202 AgR, Segunda Turma, DJe 22/8/2013.
AgRg no ROMS 48.266-TO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado
em
18/8/2015, DJe 27/8/2015.

2. Segurança Concedida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
FRANCISVALDO SANDER SALGADO
contra ato dito coator praticado pelo
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
e o
SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
, objetivando a concessão da segurança para que seja determinada a sua imediata nomeação do Impetrante no cargo de Apoio Administrativo Educacional – Vigilância.

Em suas razões recursais, a Impetrante relata que participou do concurso público de provas de títulos para provimento do cargo de Apoio Administrativo Educacional – Vigilância, realizado pela Secretaria de Estado Educação, Esporte e Lazer, conforme edital nº 01/2017, tendo concorrido para a Vaga de Vigilante.

Indica que foi classificado em 14º Lugar.

Expõe que “
com o referido resultado os primeiros colocados no total de onze os quais estariam aprovados, foram corretamente convocados e nomeados para exercer o cargo de Apoio Administrativo Educacional – Vigilante
”.

Salienta que “
dos convocados quatro não assumiram, o que automaticamente promoveram os classificados para assumirem as vagas. Ou seja, o que estava aprovado em primeiro lugar, o que estava em quarto lugar, o que estava em sexto e o que estava em sétima, abrindo assim quatro novas vagas
”.

Afirma que “
a posição do Impetrante era a decima quarta, com a desistência de quatro pessoas que estava a sua frente, este passou a figurar na decima posição, ou seja passando a ser um dos prováveis a assumirem imediatamente a vaga
”.

Expõe que “
até a presente data não ocorreu, sendo que apenas e tão somente 7 pessoas realmente foram nomeadas, estando as vagas sem o devido preenchimento
”.

Pontua que “
mesmo om a desistência dos aprovados e ficando vagas as vagas, o Impetrante não foi convocado para a vaga de Vigilante, tendo inclusive feito uma Reclamação Junta a Ouvidoria que após os questionamentos enviou a seguinte resposta ao Impetrante: que no Munícipio de Campo Novo dos Parecis e no Município de Tangará da Serra existem 10 vagas, as quais ainda aguardam a nomeação dos aprovados
”.

Nesse desiderato, pugna pela concessão da segurança, para que seja determinada a sua imediata nomeação para o cargo de Apoio Administrativo Educacional – Vigilância.

A liminar foi indeferida ao id. 117820976.

Notificado, o Estado de Mato Grosso apresentou informações ao id. 119017962.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do Douto Procurador Flávio Cezar Fachone, opinou pela concessão da segurança. [id. 124345671]

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Conforme se depreende do relatório, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
FRANCISVALDO SANDER SALGADO
contra ato dito coator praticado pelo
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
e o
SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
, objetivando a concessão da segurança para que seja determinada a sua imediata nomeação do Impetrante no cargo de Apoio Administrativo Educacional – Vigilância.

Extrai-se dos autos que a Impetrante se inscreveu no concurso para o provimento do cargo de Apoio Administrativo Educacional – Vigilância, realizado pela Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer, conforme Edital nº 01/2017, tendo obtido a 14ª classificação.

Com efeito, cediço que “
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
”, conforme previsão do artigo 1º,
caput
, da Lei nº 12.016/09.

No mesmo sentido, disciplina a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso LXIX, que:

Art. 5º. Conceder-se à mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas Corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define direito líquido e certo como:

“Direito líquido certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante:' (Mandado de Segurança. São Paulo, 2008. Malheiros; 31ª ed.; p. 38)”

Ainda, sobre a questão, Hely Lopes Meirelles define o Mandado de Segurança nos seguintes termos:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Portanto, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

No caso concreto, verifica-se que o edital N.º 01/2017 – 03 de julho de 2017 previa 10 (dez) vagas de Ampla Concorrência para o para o cargo de Apoio Administrativo Educacional (perfil profissional: vigilância) para município de Campo Novo do Parecis, restando o impetrante classificado para o cadastro de reserva.

A celeuma da ação mandamental diz respeito ao direito à nomeação de candidato classificado em concurso público para o cadastro de reserva, em decorrência de 04 (quatro) candidatos não terem tomado posse no certame, para o cargo pleiteado pela Impetrante.

Pois bem.

É cediço que, a aprovação dentro do número de vagas previstas no edital gera direito subjetivo do candidato à nomeação, embora possa ser formalizada a qualquer momento, dentro do prazo de validade do concurso, a critério da Administração Pública.

Se houve a indicação de vagas, pressupõe-se a necessidade do ente público em seu preenchimento, a fim de garantir a prestação regular e eficiente dos serviços públicos de sua competência.

Os candidatos aprovados para o cadastro de reserva passam a fazer jus à nomeação nas hipóteses em que a Administração demonstra de forma inequívoca, a necessidade do preenchimento de cargos vagos, de forma permanente.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios e deste Tribunal. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL - CONCURSO PÚBLICO - NOMEAÇÃO - ABERTURA DE EDITAL PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA - CANDIDATO APROVADO - NOMEAÇÃO - NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VAGAS.

-
O candidato aprovado em concurso público aberto para formação de cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, que se converte em direito subjetivo com a comprovação da necessidade de preenchimento permanente de cargo efetivo.

- A mera contratação temporária não demonstra a necessidade de preenchimento de cargo efetivo, tanto mais quando realizada com o objetivo de cobrir licenças do servidor efetivo ocupante do cargo.
(TJ-MG - AC: 10081100002294001 Bonfim, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 11/08/2016, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/8/2016). [Destaquei]

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO - NOMEAÇÃO - ABERTURA DE EDITAL PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA - CANDIDATO APROVADO - NOMEAÇÃO - NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VAGAS. – PRAZO DE VALIDADE NÃO EXPIRADO — DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS NOMEADOS — COMPROVAÇÃO — EXISTÊNCIA DE VAGA — CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA.
O candidato aprovado em concurso público aberto para formação de cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, que se converte em direito subjetivo com a comprovação da necessidade de preenchimento permanente de cargo efetivo O direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior
”. (STF, ARE 1058317). (N.U 1006710-07.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2022, Publicado no DJE 12/02/2022) [destaquei]

No caso concreto verifica-se que o edital fez previsão de 10 (dez) vagas de ampla concorrência para o cargo em questão, e que os candidatos aprovados em 1º, 4º, 6º e 7º lugares não tomaram posse, conforme se verifica do documento de id. 116687470.

O

candidato aprovado

fora do número de vagas previstas no edital

de concurso

público tem direito subjetivo à nomeação quando

o

candidato

imediatamente anterior na ordem de classificação,

aprovado

dentro do número de vagas, for convocado e manifestar desistência.

O posicionamento do STJ (
RMS 33.875-MT
, Primeira Turma, DJe 22/6/2015; e
AgRg nos EDcl nos EDcl no Ag 1.398.319-ES
, Segunda Turma, DJe 9/3/2012) induz à conclusão
de
que o
candidato
constante
de
cadastro
de
reserva, ou, naqueles
concursos em
que não se utiliza essa expressão,
aprovado
fora do número
de
vagas previsto no edital, só terá direito à nomeação nos casos
de
comprovada preterição, seja pela inobservância da ordem
de
classificação, seja por contratações irregulares.

Contudo, deve-se acrescentar e destacar que a
desistência de candidatos aprovados
dentro do número
de
vagas previsto no edital do certame é hipótese diversa e resulta
em
direito do próximo classificado à convocação para a posse ou para a próxima fase do
concurso,
conforme o caso.

É que, nessa hipótese, a necessidade e o interesse da Administração no preenchimento dos cargos ofertados estão estabelecidos no edital
de
abertura do
concurso,
e a convocação do
candidato
que, logo após, desiste, comprova a necessidade
de
convocação do próximo
candidato
na ordem
de
classificação. Precedentes do STF citados: ARE 866.016 AgR, Primeira Turma, DJe 29/10/2013; ARE 661.760 AgR, Primeira Turma, DJe 29/10/2013; RE 643.674 AgR, Segunda Turma, DJe 28/8/2013; ARE 675.202 AgR, Segunda Turma, DJe 22/8/2013.

AgRg no ROMS 48.266-TO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado
em
18/8/2015, DJe 27/8/2015.

Sendo assim, entendo que a Administração demonstrou a necessidade de servidor ao proceder à nomeação do candidato aprovado, bem como previsão orçamentária para tanto.

Dessa forma, a nomeação da parte Impetrante é de rigor, uma vez que surgiu uma nova vaga, o que atingiria a sua classificação.

O Supremo Tribunal Federal, em sede repercussão geral, assim decidiu:

[...] A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração,
caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
[...].
(STF, Tribunal Pleno, RE 837311/PI, repercussão geral, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2016). [Destaquei].

Esse também é o entendimento da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO —
PRAZO DE VALIDADE NÃO EXPIRADO — DESISTÊNCIA DE CANDIDATO NOMEADO — COMPROVAÇÃO — EXISTÊNCIA DE VAGA — CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO.

“O direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior.”. (STF, ARE 1058317). Segurança deferida.
(N.U 1007059-15.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/7/2019, Publicado no DJE 12/7/2019). [Destaquei].

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
vindicada, e julgo o processo extinto com análise do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022